Tribunal: TJES
Processo: 0001942-05.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001942-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITOR DE SOUZA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AUTOS N.
0001942-05.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS N. 00028360620228080024

PACIENTE: VITOR DE SOUZA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Advogados do(a) PACIENTE: MARIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO - ES11913, JOSE CARLOS BARROS - ES30923-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

VITOR DE SOUZA DOS SANTOS

, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, em síntese, teria determinado a prisão temporária do paciente sem que houvessem motivos legais aptos para tanto.

Aduz a impetrante, em síntese, que:
a)
No que se refere a tentativa de homicídio praticada em desfavor da vítima BRENO DIAS MEDONÇA, inexistem sequer indícios de autoria que possam ser direcionados em desfavor do paciente;
b)
O reconhecimento efetivado não seguiu os ditames do art. 266 do CPP;
c)
A decisão impugnada se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação que se requer;
d)
O paciente ostenta bons qualificativos pessoais, razão pela qual a determinação de sua soltura é medida que se impõe.

A medida liminar fora indeferida uma vez que não fora reconhecida hipótese excepcional a ser submetida ao plantão judiciário.

Prolação de posterior decisão cujo conteúdo igualmente teve o condão de indeferir o pedido formulado em sede de cognição sumária.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de junho de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de

VITOR DE SOUZA DOS SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, em síntese, teria determinado a prisão temporária do paciente sem que houvessem motivos legais aptos para tanto.

Na origem, o que se apura é a tentativa de homicídio perpetrada em face de BRENO DIAS DE MENDONÇA, ocorrida em 06/03/2022, após ser alvejado por 03 (três) tiros.

Aduz a impetrante, em síntese, que:
a)
No que se refere a tentativa de homicídio praticada em desfavor da vítima BRENO DIAS MEDONÇA, inexistem indícios de autoria que possam ser direcionados em desfavor do paciente;
b)
O reconhecimento efetivado não seguiu os ditames do art. 266 do CPP;
c)
A decisão impugnada se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação que se requer;
d)
O paciente ostenta bons qualificativos pessoais, razão pela qual a determinação de sua soltura é medida que se impõe.

Almeja, portanto, a revogação da prisão temporária imposta.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifico que razões jurídicas apontam para a denegação da ordem almejada, e por mais de um motivo e fundamento.

Como cediço, na seara específica do habeas Corpus não há espaço para ampla dilação probatória, sendo
“defeso
no presente remédio heróico o revolvimento fático-probatório
”
1
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “
(...)”
.
“A
Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

In casu, afere-se que a prisão temporária fora imposta ao paciente após a prolação de decisão devidamente fundamentada, tudo à luz da necessidade de aprofundamento das investigações, sendo certo que:
1.
As peças do Inquérito Policial juntadas neste HC revelam que, deveras, há indícios de autoria quanto ao delito praticado, tendo em vista que a vítima declarou que já conhecia o paciente, e que fora o mesmo o autor dos disparos de arma de fogo
;

2.
Não há que se falar em lapso temporal decorrido a sustentar a falibilidade da memória da vítima;

3.
Nada fora demonstrado pelo impetrante, com clareza, no sentido de que o reconhecimento fotográfico não tenha observado os ditames prescritos em lei, sendo evidente a impossibilidade de se realizar o reconhecimento pessoal, em primeiro momento, pelo fato de que o paciente encontrava-se solto;
4.
Não se afere que as teses articuladas no presente HC tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

Finalmente, é de se registrar que conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

É o caso dos autos, de maneira que, à luz de todas as considerações contidas neste voto,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

1
(STJ-6ª Turma, RHC 24.211/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 31/05/2011, DJe 08/06/2011).

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Acompanho o relator.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍCIO - PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA COM JURIDICIDADE E DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO À LUZ DO CASO CONCRETO – PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – ORDEM DENEGADA.

1.
Como cediço,
“
A
Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.

(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 – destacamos).

2.
In casu, afere-se que a prisão temporária fora imposta ao paciente após a prolação de decisão devidamente fundamentada, tudo à luz da necessidade do aprofundamento das investigações quanto ao delito praticado, sendo certo que:
a
.
As peças do Inquérito Policial, juntadas neste HC, revelam que, deveras, há indícios de autoria, tendo em vista que a vítima declarou que já conhecia o paciente, e que fora o mesmo o autor dos disparos de arma de fogo
;

b
.
Não há que se falar em lapso temporal decorrido a sustentar a falibilidade da memória da vítima;

c
.
Nada fora demonstrado pelo impetrante, com clareza, no sentido de que o reconhecimento fotográfico não tenha observado os ditames prescritos em lei, sendo evidente a impossibilidade de se realizar o reconhecimento pessoal, em primeiro momento, pelo fato de que o paciente encontrava-se solto;
d
.
Não se afere que as teses articuladas no presente HC tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

3.
Registre-se que, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia temporária, caso estejam presentes os requisitos aptos para sua implementação.

4.
Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.